Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese dos autos envolve, ao menos em tese, delito praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. 3.1 No presente caso, a prisão preventiva não se faz mais adequada, pois não se mostra necessária para garantir a ordem pública ou a integridade física da vítima.
4. O fato de a própria ofendida ter demonstrado que não se sente mais ameaçada pelo paciente, em que pese deva ser analisado com cautela, ao menos sinaliza que a prisão preventiva é desproporcional e que as medidas protetivas de urgência impostas pelo d. Juízo a quo já seriam suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
5. O paciente já cumpriu quase a totalidade da pena mínima do crime pelo qual foi acusado, de modo que a custódia cautelar se mostra desproporcional no caso concreto, pois a manutenção da prisão preventiva significaria impor ao paciente uma pena maior do que aquela prevista pelo Legislador.
6. Além do paciente ser primário, verifica-se que possui endereço fixo e ocupação lícita, de modo que não há risco para a aplicação da lei penal
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida para confirmar a decisão liminar e revogar a prisão preventiva do paciente.